Tribunal: STF
Processo: RE 442638
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE VERSADO O MESMO TEMA,
PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INSTITUÍDAS PELA LC 110/2001. ADI 2.556-MC/DF e ADI 2.568-MC/DF.
EFICÁCIA ERGA OMNES DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Legitimidade constitucional da
atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a
pedido ou recurso e a dar provimento a este   RI/STF, art. 21, § 1º;
 Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A   desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado. Precedentes do STF.
II. - Contribuições sociais
instituídas pela LC 110/2002: legitimidade, conforme julgamento, em
09.10.2002, do Plenário do Supremo Tribunal Federal: ADI 2.556-MC/DF
 e ADI 2.568-MC/DF, "DJ" de 08.8.2003, precedente esse que se aplica
 desde logo, às causas que versem sobre idêntica controvérsia. (AI
384.121-AgR/PR, Ministro Celso de Mello, "DJ" de 22.11.2002).
III.
- Eficácia erga omnes da medida cautelar na ação direta de
inconstitucionalidade, conforme disposto no art. 11, § 1º, da Lei
9.868/99.
IV. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.